Tribunal: TJSP
Processo: 1510171-73.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINARES. 1. Alegação de inépcia da denúncia. O fato de a persecução penal ter sido encetada por informação anônima não configura qualquer nulidade, notadamente quando houve prisão em flagrante. 2. Não se divisa cerceamento de defesa no indeferimento, pelo magistrado, do pedido de conversão do julgamento em

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINARES. 1. Alegação de inépcia da denúncia. O fato de a persecução penal ter sido encetada por informação anônima não configura qualquer nulidade, notadamente quando houve prisão em flagrante. 2. Não se divisa cerceamento de defesa no indeferimento, pelo magistrado, do pedido de conversão do julgamento em diligência a fim de que se realizasse prova pericial nos aparelhos celulares apreendidos dos réus com o objetivo de a defesa comprovar a inexistência de contatos telefônicos entre os acusados, corroborando, assim, que ambos não se conheciam. Decisão judicial que se encontra fundamentada e que encontra guarida no princípio do livre convencimento do juiz que informa o processo penal. Magistrado que detém certa discricionariedade na avaliação da pertinência e relevância das provas. Desacerto da decisão judicial não demonstrado. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. As circunstâncias do caso desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanções que não comportam reparo. Apelos improvidos.